Tribunal: TJDFT
Processo: 0000054-19.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000054-19.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54430728, o exequente pediu a retificação do Precatório de n. 0710695-97.2023.8.07.0000, expedido em favor do substituído processual FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF do servidor. Instado, o Distrito Federal não se pronunciou sobre o pedido do exequente (ID: 55698762). Pois bem. Conforme documentação de ID: 54430729, o CPF de FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA é 296.985.371-04. No ID: 44953564, consta o precatório expedido em favor de FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA, cujo CPF indicado erroneamente foi n. 267.075.271-34. À luz do comprovante extraído do site da Receita Federal (ID: 54430729 - Pág. 3), defiro o pedido do SINDIRETA de ID: 54430728 para determinar a retificação do PCT n. 0710695-97.2023.8.07.0000, mediante ofício à COORPRE, fazendo constar o número de CPF 296.985.371-04. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador